Tribunal: TJPA
Processo: 0014281-57.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014281-57.2006.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES, CASTILHO GOMES & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0014281-57.2006.8.14.0301

APELANTE:
CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL SA

ADVOGADO:
ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO - OAB PE714-A

APELADO:
NEIL HENRIQUES & CIA LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUBLICATAS.

PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO. EMBARGOS DE
CLARATÓRIOS ACOLHIDOS A FIM DE RECONHECER A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição em ação de execução de título extrajudicial, diante da ausência de citação válida do devedor por mais de 15 anos. A parte embargante alegou omissão quanto à análise da responsabilidade pela demora na citação e à necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da interrupção da prescrição e à exigência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, bem como se tais omissões justificariam a modificação do julgado.

RAZÕES DE DECIDIR

O voto reconhece a existência de omissão quanto à análise da necessidade de intimação pessoal, mas esclarece que a extinção do feito se deu com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC, em razão da prescrição, não sendo aplicável o art. 485, §1º do CPC. A ausência de citação válida decorreu da inércia da parte autora, que não forneceu endereço atualizado do réu, mesmo após intimação. A tentativa de citação foi realizada, mas frustrada, e a autora permaneceu inerte por mais de dois anos. Assim, a prescrição não foi interrompida, nos termos do art. 240, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, apenas para sanar a omissão apontada quanto à necessidade de intimação pessoal, sem, contudo, alterar o resultado do julgado.

TESE

A ausência de citação válida por inércia da parte autora impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §2º do CPC. Em caso de extinção do processo com resolução do mérito por prescrição (art. 487, II do CPC), não se exige intimação pessoal da parte autora.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Código de Processo Civil (CPC/2015):

Art. 240, §§1º e 2º – Interrupção da prescrição

Art. 487, II – Extinção com resolução do mérito por prescrição

Art. 1.022 – Hipóteses de cabimento dos embargos de declaração

Art. 1.023 – Prazo para oposição dos embargos

Código Civil:

Art. 202, I – Interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação

Jurisprudência citada:

TJMT, Apelação Cível n.º 0001985-89.2012.8.11.0005, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05/08/2015

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 25412318), no qual requereu a modificação da decisão colegiada de ID 25090138.

Em resumo, o embargante alega que houve omissão no julgamento quanto ao enfrentamento da tese do conhecimento da prescrição, afirmando que o autor esgotou todas as possibilidades para tentar localizar o réu, não havendo citação por morosidade do judiciário, que deixou o processo paralisado por vários anos.

O recorrente indaga também que não ocorreu a intimidação pessoal da parte autora, sendo essa obrigatória em casos de extinção por inércia, nos termos ao Art. 485 do CPC.

Por fim, requereu o pronunciamento do expresso tribunal sobre a existência de intimação pessoal e sobre a decretação de prescrição, devendo ser modificando o julgado apenas nas omissões apontadas.

Dispensada a intimação para contrarrazões, haja vista a ausência de triangulação processual.

É breve o relatório.

VOTO.

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição, em bojo de ação de execução de título extrajudicial embasada em duplicatas.

Defende o Apelante que a demora na tramitação do feito é culpa exclusiva do judiciário e, que tomou todas as providências que lhe cabiam para efetivar a citação do devedor.

De proêmio, denota-se que no caso, o Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, justamente em razão da verificação da ausência de citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.” (N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

A questão principal aqui debatida é averiguar a prescrição da pretensão autoral de receber o montante total de R$ 4.174,19 (quatro mil cento e setenta e quatro reais e dezenove centavos), consubstanciado três duplicatas vencidas em maio de 2005, quando a requerida entrou em inadimplência.

Conforme fundamentação do julgado embargado, denota-se que a ação foi ajuizada em 2006, não havendo a citação do devedor por um lapso temporal de mais de 15 anos, apesar de haver despacho para citação do réu, que a priori deveria interromper o prazo, nos termos do Art. 240 §1° do CPC, acontece que a interrupção foi afastada por inércia da parte da autora, com base no §2° do mesmo artigo.

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima mencionado deve ser interpretada em consonância com a regra do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção do prazo prescricional se dá com o despacho do Juiz que ordenar a citação. Contudo, condiciona o aperfeiçoamento do fenômeno à promoção do ato citatório pelo interessado nos prazos e na forma da lei processual.

Pelo que se extrai dos autos, não obstante o esforço empreendido pela Apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso, interromper o lapso prescricional.

Por conseguinte, constata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, a mandado para citação do requerido foi devidamente cumprido pelo oficial de justiça, conforme certidão de ID: 16375048, página 02.

Após a tentativa de citação o apelante foi intimado para se manifestar dos termos da certidão do oficial de justiça, momento em que requereu o prazo de 10 dias para informar novo endereço do réu, o prazo foi deferido e a parte autora quedou inerte por mais de 02 anos, diante da ausência de citação o prazo prescricional não foi interrompido, sobrevindo sentença que reconheceu adequadamente a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Assim sendo, infere-se que a parte demandante não promoveu a efetiva citação da requerida antes da ocorrência da prescrição, não tendo também atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §1º e §2º do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Ressalto que os apontamentos feitos anteriormente foram todos elucidados de maneira escorreita no acórdão embargado, não havendo o que se falar em qualquer tipo omissão dessa instância revisora, no que tange a discussão sobre a interrupção de prescrição.

Noutra monta, o embargante sustenta que não houve intimidação pessoal do autor para regularizar os requisitos processuais nos termos do Art. 485 §1° do CPC, levando em consideração que o processo foi extinto por inércia da parte da autora.

Pois bem, observa-se aqui um erro de interpretação de dispositivo pelo patrono da parte embargante, pois a ação foi extinta com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, II, do CPC, que reconheceu a prescrição das pretensões autorais. Não existindo previsão legal que determine o juízo de origem a realizar intimação pessoal da parte autora nos casos de ocorrência de prescrição, entendo pela manutenção do julgado.

Desse modo, supro a omissão referente a análise da alegação de necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito, porém mantenho inalterado o restante do acordão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, porém sem alteração do julgado, e integrar às suas razões de decidir na fundamentação deste julgamento.

É O VOTO

Belém, (PA).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025